Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-80.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. MUDANÇA DE PLANO PARA MODALIDADE DIVERSA DA REQUERIDA PELA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO NOVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56177822). Dispensado do recolhimento do preparo ante o pedido de gratuidade de justiça, ora deferido ante a comprovação da hipossuficiência (ID 56177816 a ID 56177817).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Na inicial a autora afirmou que possuía linha telefônica com plano pré-pago da operadora OI, pagando o valor mensal de 35,00. No entanto, devido à má prestação, compareceu a loja da operadora, momento em que foi orientada a realizar contratação de plano pós-pago da operadora TIM. A modificação seria necessária uma vez que não seria mais possível permanecer com o plano pré-pago ante a incorporação da OI MÓVEL pela TIM S.A. Prosseguiu dizendo que realizou a contratação de novo plano, desta vez pós-pago, no valor de R$ 51,00, conforme orientação recebida. Pediu a condenação da requerida a disponibilizar o plano pré-pago nos termos originalmente contratado, bem com reparação por dano moral. A ré apresentou contestação com pedido contraposto. A sentença julgou improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido inicial para: a) rescindir, sem ônus, o contrato de serviço pós-pago da linha telefônica da autora, a qual deverá ser mantida pela ré na modalidade pré-paga, pelo valor mensal de R$ 35,00, com ligações ilimitadas e acesso à internet; b) condenou a requerida a abster de efetuar cobranças referente ao plano pós-pago.
5. A autora interpõe recurso sob a alegação de que a sentença é extra petita, uma vez que determinou a rescisão do contrato, pedido não requerido na petição inicial. Afirma que, diante da decisão judicial, a requerida rescindiu unilateralmente o plano previamente contratado e não restabeleceu o plano pré-pago e ainda a forçou a celebrar novo contrato com previsão de multa no caso de rescisão no valor de R$ 115,20. Informa que o valor foi pago. Informa ainda que após dois dias desse pagamento, os serviços foram interrompidos. Pede a restituição de valores pagos nos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, por serem cobranças indevidas, bem como o reconhecimento do dano moral.
6. Nos termos do artigo 141, do CPC, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”
7. No caso, a autora foi categoria ao dizer que foi obrigada a contratar plano pós-pago mesmo contra sua vontade, bem como solicitou o reestabelecimento dos serviços previamente contratos, na modalidade pré-paga. Dessa forma, embora a parte não tenha requerido de forma expressa a rescisão do contrato, este é medida que se impõe, sob pena de coexistência de dois planos de telefonia, o que vai de encontro ao requerido na petição inicial. Necessário, portanto, a rescisão contratual do plano não desejado. Assim, a decisão do Juízo de origem que determinou a rescisão do plano pós-pago e restabelecimento do plano anterior na forma contratada, encontra-se dentro dos limites propostos pelas partes nos termos do que dispõe o artigo 141 do CPC.
8. Registra-se que o dispositivo da sentença teve o cuidado de consignar que o restabelecimento da modalidade pré-paga deve ser no valor de R$ 35,00, com ligações ilimitadas e acesso à internet, consoante pedido expresso da parte em sua petição inicial. Logo, não há que se falar em prejuízo à autora.
9. No concernente aos danos materiais, é defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Pelo que se tem da petição inicial apresentada pela parte autora, o pedido se limitou ao restabelecimento da linha telefônica originalmente contratada e a reparação em danos morais. Assim, não devem ser conhecidos os pedidos referentes a reparação por danos materiais.
10. No tocante ao dano moral, os transtornos eventualmente suportados pela parte recorrente em virtude da má prestação dos serviços da parte recorrida, ainda que tenham se prolongado no decorrer do contrato entre as partes, situam-se na orbita dos aborrecimentos cotidianos, não sendo suficiente para atingir direitos da personalidade da parte autora, de forma que não deve ser acolhido o pedido de compensação por dano moral.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento de honorário advocatícios no valor de 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
12. Ante a nomeação de advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixa-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) à advogada dativa da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.